Tribunal: TJPA
Processo: 0016527-52.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016527-52.2017.8.14.0006

APELANTE: DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. 1) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE.

1. O Julgador aplicou a
novatio legis in mellius
oriunda da Lei nº 13.654/2018 e excluiu a arma branca, do tipo faca, como majorante do crime de roubo, contudo, nada obsta que a utilização do referido instrumento intimidatório ofensivo sirva como base para negativar as circunstâncias do crime. Estando inadequada a quantidade da reprimenda corporal e a pena pecuniária, imperiosa a necessidade de suas correções, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, reduzindo-se a pena para
04 anos e 02 meses reclusão, mais 56 dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe conceder provimento parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por
DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA, irresignado com os termos da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou por violação ao art. 157,
caput,
do CP, à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, mais 108 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

Narra a peça acusatória (Num. 5219056 - Pág. 2 a 5) que no dia 20/10/2017, por volta das 10h, na Quadra 23 do Conj. Geraldo Palmeira, bairro Distrito Industrial, Ananindeua-PA, o Apelante foi preso em flagrante de delito logo após ter subtraído, mediante emprego de arma tipo faca, um aparelho celular, marca Samsung Duos, cor Branca, da vítima Herika Cristiany Teixeira Sousa.

Descreve a denúncia, que no dia dos fatos a vítima estava retornando da academia em direção a sua residência, quando foi surpreendida pelo réu que, mediante grave ameaça, armado com uma arma branca, anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular.

Prossegue afirmando que o acusado empreendeu fuga, mas foi preso em flagrante de delito por Policiais Militares ainda na posse da
res furtiva
, bem como da faca utilizada na empreitada criminosa, sendo devidamente reconhecido pela vítima e denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I, do CP.

A denúncia foi recebida no dia 21/11/2017 (Num. 5219056 - Pág. 7 a 8).

O apelante apresentou resposta escrita por intermédio da Defensoria Pública, na qual asseverou que não havia preliminares ou requerimentos de outras provas, pugnando pela produção da prova testemunhal (Num. 5219058 - Pág. 5)

Na audiência realizada no dia 27/02/2018, a vítima foi inquirida juntamente com outras duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado, oportunidade em que retificou seu nome em Juízo (Num. 5219059 - Pág. 1 a 2).

As partes apresentaram os memoriais finais, respectivamente, em ID Num. 5219060 - Pág. 1 a 4 e Num. 5219060 - Pág. 6 a 8, seguindo os autos conclusos para sentença.

Assim instruídos, o MM. Juízo
a quo
julgou a ação procedente e condenou o réu nas penas acima delineadas (Num. 5219061 - Pág. 1 a 11).

Inconformada, a defesa interpôs apelação e em suas razões (Num. 5219062 - Pág. 1 a 4) requereu a redução da pena-base, considerando que o comportamento da vítima não pode ser considerado como vetor desfavorável ao réu, redimensionando-a de forma proporcional.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento parcial do Apelo (Num. 5219062 - Pág. 9 a 15).

Após regular distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5219063 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 5219063 - Pág. 7 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13/10/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 –
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – MÉRITO: DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

Verifico, compulsando os autos, que inexiste qualquer irresignação quanto autoria e materialidade delitivas, restando cabalmente comprovado que o réu efetivamente subtraiu o celular da vítima, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de uma faca, sendo preso em flagrante de delito ainda na posse da
res furtiva
e da arma utilizada, tratando-se de réu confesso. Assim, concluo que as provas indiciárias do Inquérito Policial foram devidamente confirmadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando irretocável a sentença nesses aspectos.

Pois bem, sem maiores delongas, o único intento do Recorrente se trata de revisar a dosimetria nos moldes operados pelo MM. Juízo
a quo.
O Apelante sustenta que a pena-base foi afastada do mínimo legal em 01 ano e 06 meses, em razão da negativação das circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima, vejamos o trecho da sentença na parte objurgada,
in verbis:

A culpabilidade do réu: considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; acerca da conduta social do agente: nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; acusado não é tecnicamente primário, pois não possui condenação transitada em julgado anterior a este fato, conforme certidão de fls. 39; quanto à personalidade: não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime: a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos e tendem contra o réu, pois o mesmo praticou o crime utilizando uma faca para empregar ameaça a vítima, a qual ainda tentou se negar a entregar seu bem; as consequências do crime: também são normais à espécie, nada tendo a valorar como fator extrapenal, até mesmo porque o bem subtraído foi recuperado pela vítima; finalmente, o comportamento da vítima: em nada contribuiu ao delito. Atento às circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Da simples leitura da parte guerreada da sentença, verifico que o Julgador afastou a pena-base do mínimo legal somente em razão das circunstâncias do crime. Entendo que o fato de a vítima não ter contribuído para o delito, não possui o condão de negativar tal circunstância, seja porque o Julgador não expressou isto na sentença, seja porque a Súmula nº 18 deste e. TJPA, expressamente, determina que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”
, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Pois bem! O crime foi praticado no dia
20/10/2017, quando a utilização de armas brancas para perpetrar a grave ameaça, objetivando a consumação do crime de roubo, ainda era considerada majorante para tal delito.

Adequadamente, o Julgador procedeu a aplicação da
novatio legis in mellius
em razão da vigência a partir de 24/04/2018, Lei nº 13.654/2018, que excluiu o uso da arma branca como majorante do crime de roubo.

Observo a existência de significativas mudanças no quadro normativo relacionado ao tipo de arma utilizada no crime de roubo, com maior censura estatal quanto ao uso de armas de fogo pelo agente criminoso e, paralelamente, culminando em
abolitio criminis
quanto ao emprego da arma branca.

Com a vigência da Lei nº 13.964/2019, a partir de 24/12/2019, o uso de arma branca voltou a ser considerado majorante do crime de roubo, conforme disposição do art. 157, §2º, VII, do CP.

In casu
, temos que o crime foi praticado no dia
20/10/2017,
sendo o feito sentenciado em 17/05/2018, tratando-se de recurso exclusivo da defesa. Desta forma, seja pelo princípio da
non reformatio in pejus,
seja pela impossibilidade de se emprestar efeito retroativo à Lei nº 13.964/2019, entendo que a legislação mais benéfica ao réu (
Lei nº 13.654/2018) deve incidir no caso em comento, pois seu indiscutível conteúdo material passou a ser garantia do Apelante, diante da ausência de trânsito em julgado de sua condenação.

Após essas considerações, destaco que,
com a exclusão do uso de arma branca como majorante do crime de roubo, nada obsta que a utilização do referido instrumento intimidatório ofensivo, faca, sirva como base para negativar as circunstâncias do crime.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1 A correção da circunstância conduta social se faz necessária uma vez que a existência de processos em curso ou de procedimentos policiais não autoriza a valoração negativa deste vetor
.

2 A exclusão da utilização de arma branca da condição de majorante promovida pela lei nº. 13.654/2018 não impede que tal condição seja considerada na primeira fase da dosimetria, de forma a agravar a pena-base.
2.1 - Não consiste reformatio in pejus as correções dos fundamentos da dosimetria em recurso de apelação exclusivo da defesa se as alterações realizadas não alteraram para pior a situação do agente. 3 Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA, 2019.00414009-68, 200.271, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-07)

Não desconheço que ao Julgador é conferida discricionariedade quanto a aplicação da pena, seja ela privativa de liberdade, seja na cominação da multa, cabendo a ele a exata ponderação de todas as circunstâncias do fato delituoso para a fixação do
quantum
devido. Contudo, ainda que a ciência jurídica não se trate de uma ciência exata, que deva obedecer à critérios matemáticos, o Colendo STJ vem pacificando que a fração de 1/6 se mostra um parâmetro proporcional a ser utilizado para a exasperação da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas em desfavor do réu, objetivando afastar a arbitrariedade na sua fixação. Destaca que
“o aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”.
(STJ, AgRg no HC n. 762.047/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

No caso em comento, além da inobservância da fração acima especificada quanto a reprimenda corporal, também houve um descompasso entre as elevações procedidas na pena pecuniária e na reprimenda corporal. Desta forma, diante da ausência de fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação das penas, imperiosa a sua devida correção, nos seguintes termos:

Na primeira fase, entendo que o uso da arma branca se trata de elemento vulnerante, que causou maior temor à vítima, mas inexistem elementos que justifiquem a sua elevação em fração superior a indicada pelo STJ. Nestes termos, reduzo a pena-base para 05 anos de reclusão, mais 68 dias-multa.

Na segunda fase, com a aplicação da atenuante da confissão também na fração de 1/6
[1]
, fixo a pena em 04 anos e 02 meses reclusão, mais 56 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos,
quantum
que torno concreto e definitivo, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição, na terceira fase.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação,
concedo-lhe provimento
parcial
, apenas para redimensionar a pena-base e reduzir a pena para
04 anos e 02 meses reclusão, mais 56 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

[1]
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 121, § 2º, I, E ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA, NA SEGUNDA FASE, EM 1 ANO, SEM GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM O AUMENTO DECORRENTE DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR AS PENAS DO PACIENTE. 1.(...)
2. A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada
. 3. No caso, a redução da pena-base em 1 ano perpetrada na sentença, ante a atenuante da menoridade, foi menor que a fração comumente usada de 1/6, além de ser desproporcional ao aumento da pena-base (estabelecida 4 anos acima do mínimo legal), o que demonstra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte Superior. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6, aplicando-se ao paciente a pena definitiva de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. (HC n. 329.561/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 7/10/2015.)

Belém, 21/11/2022